Tribunal: STF
Processo: RE 1442616
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. GESTANTE. GRAVIDEZ. ALTO RISCO. HONORÁRIOS. 



    1. As seguradas gestantes cuja gravidez seja comprovada clinicamente como de alto risco e haja recomendação médica para afastamento do trabalho por mais de 15 (quinze) dias configuram situação de fator que confira especificidade e gravidade que mereça tratamento particularizado, como previsto no art. 26, II, da Lei 8.213/91, que regula situações que independe de carência. 



    2. É incabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, ressalvada a hipótese de má-fé, por aplicação do princípio da simétrica paridade ou princípio da igualdade entre as partes”. (eDOC 141 – ID: ffbbf9ba)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 195, § 5º, 201, caput, e II, 226 e 227, do texto constitucional. (eDOC 144 – ID: d5571f46)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que o acórdão recorrido, sem previsão legal, concedeu isenção de carência para a percepção de auxílio-doença pelas seguradas com gravidezes avaliadas como de alto risco.



    A esse respeito, alega-se que a excepcional dispensa de carência é prevista pelo legislador de acordo com critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201), pautando-se pela seletividade e distributividade na prestação dos benefícios (art. 194, III), e sopesando as possibilidades orçamentárias do Estado com o impacto social de certas contingências. Eventual lista elaborada pelo Executivo com fundamento no inciso II do art. 26 da Lei 8.213/1991, do mesmo modo, deve observar tais condicionantes, bem como a regra de contrapartida prevista pelo art. 195, §5º da Constituição.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a gravidez de risco dispensa a segurada do cumprimento do período de carência para a concessão de auxílio-doença previdenciário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A sentença reconheceu a procedência, reproduzindo os fundamentos da decisão que concedeu a tutela, apreciando com precisão a questão, pelo que transcrevo, adotando como razão de decidir (Evento 109 do originário):



    Dispõe o art. 26 da lei 8.213/91: 



    Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 



    (...) 



    II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 



    Como já salientado, tanto pela Defensoria Pública, quanto pelo Ministério Público, o inciso II viabiliza a isenção de carência para auxílio-doença, também, quando presente "outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", trazendo consigo uma cláusula genérica que permite a análise casuística, restando evidente que o rol de casos que independem de carência é meramente exemplificativo, e não taxativo.



    Assim, deve-se analisar a hipótese concreta para se constatar se é caso de isenção de carência ou não, à luz das disposições legais e constitucionais, a fim de garantir proteção previdenciária a quem estiver em situação excepcionalmente gravosa. 



    Com efeito, a Constituição Federal previu, no capítulo destinado à Previdência Social, a proteção à maternidade, especialmente à gestante (art. 201, II), como um dos pilares a serem respeitados pelo legislador e pelos aplicadores da lei, de forma que, com mais razão ainda, deve-se prestigiar interpretação que salvaguarde o interesse de gestantes em situação de alto risco. Caso contrário, estar-se-á amparando a possibilidade de exercício de trabalho em condições suscetíveis à majoração de risco de problemas graves de saúde ou parto prematuro, o que, certamente, não foi o desejado pelo Poder Constituinte. 



    Ademais, como já salientado exaustivamente em peças processuais da DPU e MPF, a proteção à família também deve prevalecer como baliza hermenêutica a permitir isenção de carência nos casos de gestação de alto risco, pois uma das melhores, senão a melhor, representação de família é através do nascimento de um(a) filho(a), de forma que todos os meios possíveis para garantir uma saudável gestação e um parto seguro devem ser adotados, especialmente no âmbito previdenciário. 



    O INSS sustenta que o rol das hipótese que independem de carência para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, previsto no art. 26, inciso II, da Lei 8.213/91 é taxativo. Todavia, conforme bem refere o MPF, em seu parecer: ‘A intenção do legislador ao mencionar no trecho “ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado” é justamente proteger situações que necessitem de tal atendimento, abrindo o rol de possibilidades de recebimento do auxílio-doença sem a necessidade do cumprimento do período de 12 meses de carência.’



    As seguradas gestantes cuja gravidez seja comprovada clinicamente como de alto risco e haja recomendação médica para afastamento do trabalho por mais de 15 (quinze) dias configuram situação de fator que confira especificidade e gravidade que mereça tratamento particularizado, como previsto na norma previdenciária.



    (...)” (eDOC 141 – ID: ffbbf9ba, p. 4-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente ao preenchimento dos requisitos para recebimento de auxílio-doença, se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Aposentadoria por Idade. Período de Carência. Preenchimento. Matéria Infraconstitucional. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso inominado para cancelar o benefício de aposentadoria por idade por ausência de período de carência suficiente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1428169 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2023)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Concessão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 928668 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.4.2016)  



     Nesse mesmo sentido, registre-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente